Tribunal: TJSP
Processo: 2113700-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação condenatória – tutela de urgência – deferimento – serviço de energia elétrica – impossibilidade de interrupção no fornecimento – Resolução no 878/2020 ANEEL – serviço essencial prestado pela agravada – contudo, inadimplemento caracterizado anterior à situação de calamidade – possibilidade de negativação, já que o débito é anterior e a Resolução não dispõe a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação condenatória – tutela de urgência – deferimento – serviço de energia elétrica – impossibilidade de interrupção no fornecimento – Resolução no 878/2020 ANEEL – serviço essencial prestado pela agravada – contudo, inadimplemento caracterizado anterior à situação de calamidade – possibilidade de negativação, já que o débito é anterior e a Resolução não dispõe a esse respeito – ademais, houve veto presidencial ao projeto de lei que versava sobre a matéria, não havendo óbice a procedimento – art. 300 do CPC – pressupostos preenchidos apenas com relação ao serviço, não quanto à negativação – decisão parcialmente reformada – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113700-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado RBG COMÉRCIO DE ALIMANTOS LTDA
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113700-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18191 - smc
2
VOTO No: 18191
COMARCA: Campinas 2a Vara Cível
AGTE. : Companhia Paulista de Força e Luz
AGDO. : RBG Comércio de Alimentos Ltda. EPP
AGRAVO DE INSTRUMENTO ação condenatória tutela de urgência
deferimento serviço de energia elétrica impossibilidade de interrupção
no fornecimento
Resolução no 878/2020 ANEEL
serviço essencial
prestado pela agravada contudo, inadimplemento caracterizado anterior
à situação de calamidade possibilidade de negativação, já que o débito
é anterior e a Resolução não dispõe a esse respeito ademais, houve
veto presidencial ao projeto de lei que versava sobre a matéria, não
havendo óbice a procedimento
art. 300 do CPC
pressupostos
preenchidos apenas com relação ao serviço, não quanto à negativação
decisão parcialmente reformada recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113700-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18191 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 33/35 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Campinas, Dr. Fábio Reali Zia, que nos autos da ação condenatória, indeferiu a
tutela de urgência, nos termos seguintes:
“Vistos.
Inicialmente, anoto que as hipóteses de diferimento das custas
processuais ocorrem nos casos contidos do art. 5o, da Lei 11.608/03, nos
quais não se enquadra o presente. Deste modo, indefiro o recolhimento
posterior. O recolhimento das custas processuais deverá ser realizado em
10 dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da
distribuição
No que tange ao pedido de tutela provisória, é de conhecimento comum a
crise por que passa a sociedade contemporânea, em virtude da pandemia
do Covid-19.
No caso, a autora, consumidora (CDC, arts. 2o e 3o) que exerce pequeno
comércio, se via na iminência de ter o fornecimento de energia elétrica
interrompido por conta de inadimplemento de sua conta de consumo, a
partir do mês de março/20 - decorrente da queda de seus lucros por conta
da instauração de sistema de isolamento social em todo o país (o que,
consequentemente, reduziu o volume de pessoas a frequentar seu
estabelecimento).
Ocorre que recentemente, como apontado na própria inicial, a Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) editou a Resolução Normativa n.
878/20, estabelecendo medidas para preservação da prestação de
serviços de distribuição de energia, vedando a suspensão no
fornecimento desse produto, entre outros, aos que exercem atividades
essenciais.
A autora se enquadra nessa previsão, como deflui inclusive do Decreto
Municipal de Campinas, n. 20.789/20.
Mais do que isso, não só a ANEEL, mas também a própria demandada, em
momento posterior à comunicação de fl. 32, divulgaram em seus sites
ações voltadas a garantir a continuidade dos serviços de distribuição de
energia, suspendendo-se o corte por 90 dias por falta de pagamento, ao
mesmo tempo em que se alertou para o cuidado no acúmulo de contas
(dada a temporariedade das medidas) .
Nesse aspecto, portanto, despicienda a determinação para que a
concessionária se abstenha de interromper o fornecimento de energia.
Idêntico raciocínio se aplica em relação aos atos de cobrança,
consistentes em envios de faturas e boletos, contendo extrato de
consumo - inclusive para que saiba o consumidor sobre o volume de
energia que está consumindo no período, bem como o detalhamento dos
débitos que podem eventualmente se assomar.
Daí porque não se poderia proibir a concessionária-fornecedora de
realizar os atos de cobrança da demandante. Ocorre que houve ressalva,
na normativa supracitada, quanto à possibilidade de se realizarem atos de
negativação.
Neste ponto reside a viabilidade da tutela de urgência. Isso porque, como
é cediço, a higidez do nome empresarial constitui por vezes fator
determinante não só na captação de crédito (oportunizada inclusive pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113700-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18191 - smc
4
medidas de auxílio estatais), mas também na manutenção do vínculo
perante outras pessoas, seja de fornecimento, de aquisição ou de
manutenção de contratos, garantindo-se o fluxo de capital e insumos.
Em suma, permitir a negativação do nome da autora poderia causar abalo
injusto de crédito em tempos de crise, em certa medida incompatíveis
com os atos administrativos de suspensão do corte no fornecimento (por
evento incontrolável e imprevisível pelas partes contratantes), estando
presentes os pressupostos contidos no art. 300, do CPC, no ponto.
Determino, portanto, que a ré se abstenha de praticar atos de negativação,
por quaisquer meios, do nome da autora, sob pena de multa diária de R$
500,00, até o limite de 10 dias. Servirá a presente decisão como ofício,
devendo a parte autora imprimi-la no SAJ e proceder ao protocolo junto à
ré, comprovando-o nos autos em 5 dias, a fim de garantir maior celeridade
no cumprimento da ordem.
(...)
Intime-se.”
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação condenatória na qual a autora requer a
imposição de obrigação à ré consistente em não interromper o fornecimento do
serviço de energia elétrico, bem como seja impedida de realizar atos de
cobrança, especificamente a negativação.
A decisão de fls. 33/35 considerou desnecessária a determinação
para não interrupção do serviço, já que há, por conta da pandemia, determinação
da ANEEL para que não sejam promovidos cortes por falta de pagamento, por
até 90 dias.
Ademais, a mesma decisão considerou inviável obstar o envio
das faturas de consumo, até para que a autora, consumidora, tenha ciência
daquilo que deve.
De outro lado, considerou cabível o pedido para obstar a
negativação, o que foi deferido.
Insurge-se a agravante contra essa decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113700-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18191 - smc
5
Em suas razões, a agravante afirma que não estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Afirma que muitas ações de combate aos efeitos da pandemia
estão sendo tomadas e, inclusive, a vedação às negativações.
Alega, contudo, que a Resolução 878/2020 da ANEEL vedou
essa possibilidade apenas para débitos constituídos a partir do momento de sua
vigência, que ocorreu em 25/03/2020.
Alega que o inadimplemento da agravada é anterior e que,
portanto, estaria fora do alcance dessa Resolução, podendo ocorrer a
negativação e a interrupção do serviço.
Requer a reforma.
Intimada para responder, a agravada pediu a manutenção da
decisão.
É a síntese do necessário.
Cabível o recurso, conforme art. 1015, inciso I, do CPC.
A Resolução Normativa no 878/2020 da ANEEL foi expedida em
24/03/2020, no art. 2o, estabelece os destinatários:
“Art. 2o Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de
unidades consumidoras:
I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades
considerados essenciais, de que tratam o Decreto no 10.282, de 2020, o
Decreto no 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa no 414, de
2010;
II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia
limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia
elétrica;
III - residenciais assim qualificadas: a) do subgrupo B1, inclusive as
subclasses residenciais baixa renda; e b) da subclasse residencial rural,
do subgrupo B2;
IV - das unidades consumidoras em que a distribuidora suspender o envio
de fatura impressa sem a anuência do consumidor;
V - nos locais em que não houver postos de arrecadação em
funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades
comerciais conveniadas, entre outras, ou em que for restringida a
circulação das pessoas por ato do poder público competente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113700-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18191 - smc
6
Da análise inicial deste dispositivo, verifica-se que a agravada, se
enquadra como serviço essencial, nos termos do art. 3o, § 1o, inciso XII do
Decreto no 10.282/2020, expedido pela Presidência da República, in verbis:
“Art. 3o As medidas previstas na Lei no 13.979/2020 deverão resguardar o
exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades
essenciais a que se refere o § 1o.
§ 1o São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis
ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim
considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:
(...)
XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas
presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de
saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e materiais de construção.”
A cláusula 2o do Contrato Social (fls. 15) indica que o ramo de
atividade da agravada é “padaria, confeitaria, rotisseria e lanchonete”.
O art. 3o, inciso III, da mesma Resolução no 878/2020 dispõe que
a distribuidora deve “preservar e priorizar o fornecimento de energia aos serviços
e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto no 10.282, de
2020, o Decreto no 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa no 414,
de 2010”.
Já o art. 6o, inciso IV, dispõe que a distribuidora pode adotar a
suspensão da contagem do prazo nonagesimal para a suspensão do
fornecimento, de que trata o §2o do art. 172 da Resolução Normativa no 414, de
2010.
Por seu turno, o art. 172, § 2o da Resolução no 414/2010 da
ANEEL dispõe sobre a interrupção do serviço dentro de 90 dias do
inadimplemento:
“Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação
prevista no art. 173, ocorre pelo:
(...)
§ 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de
90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo
comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou
outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do
impedimento Res. 414/10.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113700-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18191 - smc
7
Ou seja, a Resolução no 878/2020, editada especificamente para
o momento de calamidade instaurado pela pandemia, determina a continuidade
de fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras que atuem em
serviços essenciais, nos termos do decreto presidencial, devendo ser suspensa a
contagem do prazo nonagesimal para a interrupção decorrente de inadimplemento.
Na prática, significa que, ainda que haja inadimplemento atual,
está vedada a interrupção do serviço.
Inadimplemento atual, para o entendimento da Resolução, é o
verificado a partir de sua vigência, conforme art. 10 “Esta Resolução vigerá da
sua data de publicação até 31 de julho de 2020” e a vigência teve início em
25/03/2020.
Constatado que a agravada se enquadra em serviço essencial,
necessário verificar se está dentro do alcance das disposições da Resolução
Normativa.
O documento de fls. 32, emitido em 26/03/2020, é a notificação
expedida pela agravante à agravada, informando acerca do débito vencido em
24/03/2020, o qual daria ensejo à interrupção do fornecimento.
Esse documento indica que o inadimplemento ocorreu quando já
estava instalada de fato a pandemia e a situação de calamidade, sendo que a
Resolução n 878/2020 só foi editada por este motivo.
A Resolução não fala, como afirmou a agravante, que somente os
débitos constituídos a partir de sua vigência estariam abrangidos pela
impossibilidade de interrupção.
A única referência a algum termo inicial é justamente em relação
à vigência, nada mais.
Assim, a teleologia da norma indica que a intenção não apenas
era indicar a vigência como data a partir da qual as medidas excepcionais
poderiam ser tomadas, mas sim oferecer uma solução de curto prazo para
situações de fato que já estavam em curso, como é o caso do inadimplemento
ora verificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113700-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18191 - smc
8
No entanto, a aplicabilidade ou não a situações de fato já
consolidadas ao tempo do início da vigência, como é o caso desta ação, não
ficou esclarecida e é a prudente análise judicial que deverá dar o deslinde à
questão.
Ocorre que tal análise não pode ser feita nesta instância, pois se
trata do próprio mérito, o que deve ser apreciado pelo i. magistrado, sob pena de
ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Feita o necessário sumário dos fatos, tem-se que este recurso
fica restrito à análise da existência u não dos pressupostos para a concessão da
tutela de urgência.
Com efeito, para a concessão da tutela de urgência, necessário a
verificação dos pressupostos do art. 300 do CPC, consistentes na plausibilidade
do direito e no risco de dano.
A plausibilidade está presente, pois que, como dito, a Resolução
Normativa no 878/2020 dispôs sobre a impossibilidade de interrupção do serviço
de energia elétrica a serviços essenciais, classificação na qual se encaixa a
agravada.
O risco de dano é evidenciado justamente pelo ramo de atividade,
que é a produção e comércio de alimentos, havendo inegável e potencial prejuízo
de deterioração dos próprios bens comercializados, já que alimentos têm por
base a utilização de produtos perecíveis.
Da mesma forma, no que tange à negativação, o Projeto de Lei no
675/20, que dispunha sobre a impossibilidade de negativação durante e por conta
da pandemia, inclusive para débitos já constituídos, apesar de aprovado pelo
Congresso Nacional, acabou sendo vetado integralmente pelo Presidente da
República, de modo que não há qualquer norma que impeça a realização do
apontamento negativo, especialmente em se considerando o caso concreto, no
qual a agravada já estava inadimplente antes da decretação oficial de calamidade
pública.
A matéria, da mesma forma, fica sujeita à análise judicial e,
justamente por já haver constituição do débito, a negativação mostra-se possível.
Observe-se que a negativação e a continuidade do fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113700-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18191 - smc
9
de serviço são matérias distintas, não havendo contradição no deferimento de
uma em conjunto com o indeferimento de outra.
Assim, no que toca à tutela de urgência, deve ser mantida apenas
no ponto concernente à determinação de continuidade no fornecimento do
serviço elétrica, sendo reformada no aspecto relativo à negativação, para admitir
a medida.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator